Tribunal: CARF
Processo: 16692.720873/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720873/2017-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.513 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DEDUÇÃO DE IMPOSTO
PAGO NO EXTERIOR. UTILIZAÇÃO DO EXCEDENTE EM PERÍODOS
POSTERIORES. LIMITES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA
LIQUIDAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto do
recorrido que examinou o aproveitamento de excedente de imposto pago no
exterior sobre lucros de investidas destinado à liquidação de estimativas de
período subsequente. O paradigma admitido não analisou a demandada
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP para a liquidação das
estimativas e, na parte em que flexibiliza o limite em razão do imposto devido,
não teve em conta incidência sobre lucros de investidas no exterior, mas sim
sobre outros rendimentos, cuja compensação é estabelecida em regramento
legal próprio. FUNDAMENTO INATACADO. INUTILIDADE RECURSAL.
Se não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da demandada
apresentação de DCOMP para a liquidação das estimativas com excedente de
imposto pago no exterior sobre lucros de investidas, inútil discutir se o limite
para dedução deste excedente pode ser flexibilizado. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou pelo
conhecimento. Votaram pelas conclusões do voto do relator os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720873/2017-88
Fl. 26951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de Divergência interposto por AMBEV S.A. em
face do acórdão de no 1401-004.119, proferido em 21 de janeiro de 2020. Por meio deste aresto,
o Colegiado a quo deu parcial provimento ao apelo voluntário da contribuinte retro referida,
tendo recebido, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando
foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de apresentar
alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o ato administrativo
de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova em
sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria suficiente para
justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte da autoridade
julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade fiscal.
Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter dictum,
uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido genérico de apresentação de novos elementos de prova a qualquer
tempo não encontra guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela
autoridade julgadora.
Fl. 26952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016
IR PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM O
CSLL DEVIDA.
Na espécie, no ano-calendário 2016, a contribuinte logrou comprovar a
participação societária e a adição na base de cálculo do IRPJ e da CSLL do lucro
auferido por controlada/coligada no exterior, bem como parte do efetivo pagamento de
imposto no exterior.
Neste caso, é de se deferir a compensação do IR pago no exterior, de acordo
com a respectiva participação, sem formação de saldo negativo.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável. Não
havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de
compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES
PARA COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode
ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais
débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
OBSERVAÇÃO DAS NORMAS COMPLEMENTARES. AFASTAMENTO
DE PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma
contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos
adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100 do
CTN.
A celeuma, diga-se, revolve Declaração de Compensação em que a ora insurgente
pretende a utilização de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ para a quitação de débitos
próprios, tendo o aludido saldo sido apurado em 2016.
Em síntese, o valor em questão seria composto, exclusivamente, por estimativas
(antecipações) e, ainda, por parcela de imposto paga no exterior, por empresas direta ou
Fl. 26953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

indiretamente ligadas à interessada e que não teria sido integralmente absorvidas pelo IRPJ
devida no próprio ano de 2016.
Inicialmente, o pleito da empresa teria sido integralmente indeferido pela Unidade
de Origem, decisão esta, diga-se, parcialmente reforma pela Delegacia da Receita de
Julgamentos de Ribeirão Preto – POR – apenas para entender pela comprovação de parte do
imposto pago no exterior (no importe de R$ 148.562.733,78). Todavia, como a adição retro não
foi suficiente para formar um saldo negativo (mormente pela limitação prevista, segundo DRJ,
pelo art. 26 da Lei 9.249/95), não houve reconhecimento de qualquer crédito.
A contribuinte se socorreu, então, de recurso voluntário, o qual foi parcialmente
provido a fim de reconhecer que o saldo de imposto apurado no exterior seria suficiente para
compensar, integralmente, a CSLL devida no ano-calendário de 2016.
Semelhante premissa, todavia, não culminou com o reconhecimento de qualquer
direito creditório. Isto porque, a segunda parcela componente do aludido saldo, qual seja, as
estimativas mensais, teriam sido quitadas, por meio de compensação realizada em escrituração
contábil, com saldos de imposto pago no exterior que não teria sido aproveitado em períodos
pregressos (2014 e 2015). Neste passo, o Colegiado a quo entendeu pela impossibilidade de seu
reconhecimento, seja por:
a) pressupor a compensação por meio do instrumento preconizado pelo art. 74 da
Lei 9.430/96;
b) não comportar restituição/ressarcimento, os impostos pagos no exterior não
poderiam ser utilizados para compensação das estimativas mensais, mormente
porque, tal “artifício” teria o condão de burlar os limites legais para esse
encontro de contas e, assim, transmudar o tributo arcado fora do brasil “em
saldo negativo”.
Em verdade, e quanto a fundamento declinado em “b”, acima, o acórdão recorrido
tece diversos argumentos que vão desde a interpretação dos arts. 25 e 26 da já referida Lei
9.249/95, afirmando, então, que o imposto pago no exterior não seria passível de
restituição/ressarcimento. Como destacou o D. Relator da decisão recorrida, o procedimento
alhures referido se prestaria, exclusivamente, para dar vazão à observância da capacidade
contributiva, evitando-se, destarte, a ocorrência de bi-tributação (se prestaria, assim, para
neutralizar a adição dos lucros observados extraterritorialmente, e que já teriam sido, pois, objeto
de exigência fiscal foram do país).
Dito assim, aquela Turma sustentou e defendeu que “a legislação de regência não
permite [...] qualquer crédito de IR pago no exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja
passível de restituição ou ressarcimento”.
A interessada se socorreu de recurso de embargos de declaração o qual, todavia,
foi rejeitado por meio da decisão de e-fls. 26.261/26.270.
Intimada do despacho supra em 02/03/2021 (e-fl. 26.286), a empresa interpôs o
seu recurso especial aventando a ocorrência de diversos dissídios jurisprudenciais, a saber:
Fl. 26954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

a) o “processo administrativo – limites objetivos da lide”, tendo sido indicado
como paradigma o acórdão de no 1803-000.482;
b) a “possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR pago no
exterior para fins de utilização como crédito válido para compensação com
outros débitos”, cuja decisão paradigmática trazida foi aquela plasmada no
acórdão no 1402-001.345;
c) a “possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”,
apontando como acórdãos a serem comparados os de nos 1201-002.351 e
1803-000.482;
d) o “reconhecimento dos valores de IR pagos no exterior por meio de
compensação”, tendo como paradigmas indicados os Acórdãos no 1302-
003.149 e no 1201-00.153;
e) a “exclusão das penalidades por força do inciso I e parágrafo único do art.
100 do CTN”, tendo sido trazidos, para comprovação do dissídio, os acórdãos
no 1402-001.476 e no 1402-001.345.
Conforme se depreende, todavia, do despacho de admissibilidade de e-fls.
26.855/26881, reconheceu-se a ocorrência da divergência apenas quanto a matéria descrita no
item “b. Verdade seja dita, em relação ao tema contido no item “c”, a D. Presidência da 4a
Câmara entendeu que este já estaria compreendido no tema admitido, tendo, admitido, também,
para a comprovação do dissídio, o acórdão de no 1803-000.482, invocado, entretanto, apenas
para subsidiar esta última questão, na forma do art. 67, § 7o, do anexo II, do RICARF.
Objetivando o relato, ao fim e ao cabo, os temas “b” e “c”, acima, foram
aglutinados e admitidos como uma única matéria, considerando os acórdãos de nos 1402-001.345
e 1803-000.482 para atacar, tanto o argumento atinente à uso de DCOMP para quitação de
estimativas, como para se contrapor à tese de que a compensação intentada não poderia gerar
saldo negativo.
A D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou as suas contrarrazões
em que, inicialmente, premeu pela inadmissão do apelo. Em síntese, a Fazenda alegou que a
insurgente não teria procedido à demonstração analítica da divergência invocada, limitando-se,
em suas palavras, a tratar de teses e ideias, sem se ocupar do apontamento da necessária
similitude fática entre a decisão recorrida e os acórdãos a serem comparados.
Quanto ao mérito, premeu pela manutenção do aresto a quo.
Este é o relatório.
Fl. 26955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos extrínsecos e objetivos.
A contribuinte teve ciência do resultado do julgamento do seu recurso voluntário
10/08/2020, uma segunda-feira, conforme documento de e-fl. 1.408, tendo interposto o seu
recurso em 24/08/2020 (e-fl. 1.409), restando, assim, patente, a sua tempestividade.
Outrossim, até a data da interposição do recursos em exame, nenhum dos
paradigmas indicados teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo art. 67, § 15, do anexo II, do RICARF.
A D. PGFN, entretanto, sustentou que a insurgente não teria adotado o
procedimento formal descrito nos §§ 1o, 6o e 8o, do predito art. 6o, tendo, deixado, assim, de
proceder à demonstração analítica da divergência, inclusive com o destaque dos pontos de
semelhança fática entre os acórdãos comparados e a decisão recorrida.
Venia concessa, mas não assiste razão à Fazenda.
Com efeito, uma leitura rasa do apelo espanca quaisquer dúvidas sobre o
cumprimento deste pressuposto pela insurgente. Confira-se, ainda que, apenas, a guisa de
exemplo, as páginas 13 e 14 do citado recurso, em que a interessada transcreve os trechos da
decisão a quo e os compara com passagens do primeiro paradigma invocado, em relação à
matéria admitida. E ao fazê-lo, a interessada demonstra a existência de entendimentos
contrapostos (sem se afirmar, aqui, ainda, se há, de fato, uma divergência).
E o mesmo se dá quanto ao tema que foi aglutinado, para o que foi trazido o
paradigma de no 1803-000.482.
Enfim, lembrando que, a teor do Manual de Admissibilidade, a demonstração
analítica da divergência não pressupõe a elaboração de um quadro comparativo, o fato é que a
contribuinte se desincumbiu, de forma satisfatória, deste requisito.
Quanto a tais pressupostos, os apelos são admissíveis.
I.2
Da divergência. Premissas adotadas por este Relator.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
Fl. 26956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se
implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 26957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não
se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,
distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).
Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.
Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.
I.2.1
Da matéria admitida – da possibilidade da compensação de imposto pago no
exterior resultar em saldo negativo do IRPJ.
Impende lembrar, de plano, que o Despacho de Admissibilidade considerou
incluída no tema descrito no preâmbulo acima, duas matérias:
a) a possibilidade de formação de saldo negativo a partir da compensação tratada
pelo art. 26 da Lei 9.249/95;

4 Op. cit. p. 57.
Fl. 26958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

b) a possibilidade de utilização de saldos de imposto pago no exterior, não
utilizados em períodos pregressos, controlados na parte B do LALUR/LACS.
E, quanto ao segundo item acima, a discussão revolve, com destaque, o problema
da compensação de estimativas mensais que, por sua vez, assentou-se em dois fundamentos,
quais sejam, o próprio problema da formação de saldo negativo e, ainda, uma pretensa
necessidade de se efetuar o aludido encontro de contas mediante PER/DCOMP.
O presente exame de admissibilidade, portanto, deverá considerar todos os
questionamentos acima identificados.
Pois bem.
No que toca ao paradigma de no 1803-000.482, este Relator já afastou a sua utilidade
para o tema em testilha em voto proferido em processo conexo, de no 16692.720872/2017-33, dada a
absoluta falta de similitude fática e, inclusive, normativa com o contexto apreciado neste feito.
O acórdão acima referido é, de tal sorte, genérico, e pouco claro, que não me é
dado, sequer, entender o que foi, ali decidido. Aventou-se, então, apenas, a contraposição à tese
aqui discutida, porque, também lá, o fundamento para o não reconhecimento do crédito foi o fato
da empresa ter apurado prejuízo fiscal... só que isso sequer é mencionado no voto condutor que,
diga-se, limitou-se a assim expor:
Entende este Relator que a Instrução Normativa SRF ri° 213, de 7 de outubro de
2002, que "dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País", ao normatizar,
entre outros, o art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, embora não se refira especificamente
ao art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, alcança, também, a compensação do imposto pago
no exterior sobre a receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente
[...].
Ora, a própria menção ao art. 15 da Lei 9.430/96 deixa extreme de dúvidas que a
predita decisão comparada não decidiu e não se referiu ao fato da contribuinte, lá, ter apurado
prejuízo fiscal. E neste ponto, o voto condutor, não obstante fazer referência ao art. 14, § 15, da
IN 213/02, que autoriza o uso de saldos de imposto pagos no exterior que não puderem
integralmente absorvidos, em períodos posteriores, tratava da hipótese dos impostos pagos no
exterior terem incidido sobre receita decorrente de prestadores de serviços diretamente (questão
estranha à matéria objeto deste processo).
Não há ali, vejam bem, qualquer discurso dialético sobre a completa e correta
compreensão dos preceitos da citada IN 213 e, mais importante, sequer se cogita do principal
problema aqui aventado, qual seja, a possibilidade, ou não, dos saldos de impostos serem
empregados na quitação, via compensação, de estimativas mensais. Vale, inclusive, lembrar que
no contexto do acórdão paradigma, o indeferimento do crédito se deu, exclusivamente, pelo
entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal de que, uma vez apurado prejuízo fiscal, o
imposto não aproveitado não poderia ser levado para os exercício subsequentes. E este problema,
que poderia, quiçá, se tornar hábil à demonstração da divergência em relação à questão da
formação de saldo negativo a partir da compensação de impostos pagos no exterior, não foi, nem
mesmo aventada pelo Relator deste julgado a ser comparado.
Fl. 26959
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

A norma concreta e individual, tal como ali erigida, não guarda qualquer
semelhança com aquela edificada pela decisão recorrida, dado considerar. como antecedente
normativo, prescrições e situações em momento algum sequer aventadas pelo Colegiado a quo.
Já quanto ao acórdão de no 1402-001.345, em que a questão de fundo, realmente,
possa demonstrar o dissídio em relação à questão afeita impossibilidade de se observar saldo
negativo após a compensação porventura realizada nos moldes do art. 26 da Lei 9.249/95 (aí,
admitiu-se tal compensação até na hipótese de prejuízo fiscal), o fato é que esta decisão, a
exemplo do acórdão de no 1803-000.482, também nem tangencia a discussão principal, para não dizer
exclusiva, aqui tratada: este paradigma não menciona, não se debruça e nem faz referência à possibilidade
de extinção de estimativas mensais com eventuais saldos de impostos pagos no exterior, não aproveitados
em exercícios pregressos.
Insista-se, mesmo que este acórdão comparado sirva afastar a alegação contida na decisão
recorrido de que a compensação não possa gerar saldo negativo, ele não enfrenta a questão que estamos,
efetivamente, enfrentando. Não há, aí, qualquer discussão sobre estimativas mensais, que se o diga sobre
a possibilidade destas serem extintas a partir do uso de saldos de imposto pago no exterior, controlados na
parte “B” do LALUR/LACS.
Tudo isto sem o prejuízo do fato de que, aqui, estamos analisando saldo negativo de
CSLL e não de IRPJ, tributo este examinado pelos acórdãos indicados como suficientes para a
demonstração do dissídio.
Neste diapasão, o recurso não merece seguimento.
Calha esclarecer, por oportuno, que, não obstante a maioria do Colegiado me ter
acompanhado quanto as conclusões agora expostas, prevaleceram, no julgamento, os fundamentos
declinados pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, cuja declaração de voto segue abaixo.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 26960
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se, nestes autos, de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário
2016, no valor original de R$ 552.632.627,02, e destinado a compensações declaradas a partir de
24/02/2017.
Os autos estão instruídos com intimação e documentos apresentados pela
Contribuinte antes da edição do primeiro despacho decisório, no qual consta como não
confirmada a dedução a título de “IR Exterior” no valor de R$ 552.632.627,02. Como a CSLL
devida no período representou R$ 46.820.507,88 e não havia outras antecipações indicadas as
compensações vinculadas restaram integralmente não homologadas. A autoridade julgadora de 1a
instância, porém, anulou esta decisão por cerceamento ao direito de defesa, em razão da
motivação deficiente do ato.
O segundo despacho decisório chegou à mesma conclusão do primeiro.
Preliminarmente observou que a dedução de imposto pago no exterior estar limitada à CSLL
devida no período, ainda que comprovados os demais requisitos legais, e concluiu, a partir da
análise dos documentos apresentados pela Contribuinte, que a AMBEV S A não comprovou a
existência de Imposto sobre a Renda pago no exterior no processo no 16692.720871/2017-99,
que analisou a composição do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2016, conforme pode ser
verificado no Despacho Decisório anexado no presente processo às fls 10.524/10.546.
A segunda decisão de 1a instância proveu parcialmente a manifestação de
inconformidade, mas não reconheceu direito creditório. A Contribuinte alegou que o saldo
negativo do período seria, na verdade de R$ 614.346.289,76, confrontando CSLL devida de R$
46.820.507,88 com dedução de imposto de renda pago no exterior de mesmo valor, além de
estimativas de R$ 614.346.289,76. A análise do crédito, porém, ficou limitada ao montante de
crédito informado em PER/DCOMP - R$ 552.632.627,02 e, quanto ao imposto pago no exterior,
consignou-se que:
 consoante exposto na análise do saldo negativo de IRPJ de 2015 – em
pauta nesta reunião de julgamento, processo administrativo no
16692.720872/2017-33 - , o imposto pago no exterior em 2014, e não
utilizado em razão da apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, restou comprovado no valor de R R$ 148.562.733,78,
admitindo-se a dedução de R$ 69.986.733,54 na apuração do IRPJ e, no
processo administrativo no 16692.720874/2017-22, de R$ 10.637.829,52
na apuração do saldo negativo de CSLL de 2015, remanescendo R$
67.938.170,72, integralmente utilizado na apuração do IRPJ devido no
ano-calendário de 2016, não restando, portanto, qualquer quantia passível
de ser utilizada na apuração da CSLL;
 a CSLL apurada em 2016, no valor de R$ 46.820.507,88, foi afirmada
como liquidada com imposto pago no exterior em 2016 (R$ 2.821.185,95)
e de períodos anteriores (R$ 43.999.321,93), enquanto as estimativas de
R$ 614.346.289,76 teriam sido liquidadas com imposto pago no exterior e
Fl. 26961
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

não aproveitado como dedução em períodos anteriores. Contudo, o limite
de utilização do IR pago no exterior como dedução é único e abrange
tanto o imposto eventualmente utilizado como dedução na estimativa
como o montante do mesmo imposto utilizado como dedução no
encerramento do período, independente da origem ser no próprio período
ou em períodos anteriores. E, neste sentido, somente a estimativa apurada
em dezembro com base em balancete de redução ou suspensão pode ser
reduzida por imposto pago no exterior, porque esta apuração equivale à do
ajuste anual e permite a aferição do limite de dedução, conforme Manual
de Orientação de Leiaute de Escrituração Fiscal (ECF);
 se comprovados os pagamentos alegados, restaria R$ 1.346.262.662,84
para aproveitamento em períodos posteriores;
 aproveitando-se a apuração acerca das controladas diretas e indiretas no
exterior em 2014, constante do procedimento anterior, e apuradas as
informações de 2015 e 2016 nos autos do processo administrativo no
16692.720871/2017-99, em parte delas foi comprovado o percentual de
participação, e a documentação acerca do reconhecimento dos lucros
destas investidas por equivalência patrimonial foi insuficiente para
confirmar a alegação de reconhecimento de lucros auferidos no exterior
nos anos de 2014 a 2016;
 os documentos apresentados para comprovação de pagamentos no exterior
em 2014 foram constatados insuficientes no procedimento anterior, exceto
quanto a pagamento proporcional de R$ 30.207.791,258 da investida
Cerveceria Paraguay S/A em 2014, mas cuja dedução não foi admitida em
razão da falta de comprovação do percentual de participação na investida;
 os documentos apresentados para comprovação de pagamentos no exterior
em 2015 resultaram em confirmação mais ampla que a do procedimento
anterior, limitada a R$ 141.887.966,61 da investida Cerveceria Y Malteria
Quilmes (Argentina), e totalizando R$ 148.562.733,78 em razão de
pagamentos por outras investidas, recordando que da parcela antes
reconhecida fora admitida a dedução de R$ 69.986.733,54 para redução do
IRPJ e de R$ 10.637.829,52 para CSLL, ambos de 2015; e R$
67.938.170,72 para redução do IRPJ de 2016;
 a falta de comprovação da participação da AMBEV como controladora da
empresa Cerveceria Y Malteria Quilmes em 2016 impediu o
reconhecimento de qualquer pagamento no exterior neste período; e
 observado o limite de R$ 46.820.507,88 para dedução do imposto pago no
exterior, nada restou para ser admitido, não evidenciando saldo negativo a
ser reconhecido em 2016.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, depois de rejeitar as
preliminares arguidas pela Contribuinte, observa que a discussão está limitada ao direito
Fl. 26962
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

creditório informado em DCOMP, que ele seria inferior às compensações declaradas pela
Contribuinte, e assim sintetiza o mérito a ser decidido:
Portanto, duas são as matérias controversas submetidas à apreciação deste colegiado no
presente julgamento.: (i) o aproveitamento do IR pago no exterior no ano-calendário
2016; (ii) a utilização de saldos de IR pago no exterior de 2014 e 2015 para compensar
estimativas de IRPJ em 2016 para que essas estimativas componham o saldo negativo
do ano.
Com respeito ao primeiro ponto, anotou-se que:
No voto proferido no processo no 16692.720871/2017-99, que trata do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2016, já considerei comprovado um total de R$ 121.334.929,79
de IR pago no exterior no ano-calendário 2016. Desse total, R$ 64.724.038,18 foram
utilizados para a compensação com o IRPJ devido. Assim, restou para utilizar na
compensação de CSLL devida no ano-calendário 2016 ou em períodos subsequentes o
total de R$ 56.610.891,61.
Neste ponto deu provimento parcial ao recurso voluntário para compensar
integralmente a CSLL devida no ano-calendário 2016 com o saldo remanescente de IR pago no
exterior no ano 2016, restando saldo de R$ 9.790.383,73 para dedução em períodos posteriores.
Na sequência, analisando em que condições as estimativas de CSLL, quando
compensadas com créditos de períodos anteriores, podem compor o saldo negativo de CSLL,
observou-se que, como somente as estimativas pagas ou compensadas mediante DCOMP são
passíveis de dedução no ajuste anual, a pretensa compensação na escrituração contábil e fiscal
entre o IR pago no exterior e os débitos de estimativa de IRPJ não se mostra viável.
Expressamente consignou-se que:
O sentido da norma é evidente: o que é passível de restituição é o IRPJ efetivamente
pago ou retido. Para tanto, a Declaração de Compensação tem o condão de extinguir o
crédito tributário sob condição resolutória. Portanto, para que a estimativa pudesse
ser compensada com IR pago no exterior, a contribuinte deveria ter declarado os
débitos e feito a extinção por meio de Declaração de Compensação.
Todavia, a contribuinte não declarou os débitos das estimativas ora reclamadas e não os
compensou em DCOMP. Portanto, tais valores não podem compor o saldo negativo de
CSLL no ano calendário 2016. (negrejou-se)
Depois de concluir que não podem integrar o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2016 as estimativas que foram objeto de compensação apenas na escrituração
comercial/fiscal e não foram declaradas por meio de DCOMP, vez que não houve a constituição
dos respectivos débitos e sua extinção sob condição resolutória por meio de DCOMP, o voto
condutor do acórdão recorrido afirma, de toda a sorte, a impossibilidade de utilizar o saldo de IR
pago no exterior de períodos anteriores (anos-calendário 2014 e 2015) para quitar as
estimativas por meio de compensação, porque necessário seria que tal crédito fosse passível de
restituição ou ressarcimento, e tal não se verifica, vez que se a tributação no exterior for
superior à nacional, o aproveitamento do IR pago no exterior será apenas o suficiente para
eliminar a tributação nacional, não sendo passível de devolução, no Brasil, o imposto pago no
exterior.
E, confrontando o entendimento da Contribuinte no sentido de que haveria uma
distinção entre o aproveitamento do IR pago no exterior no ano corrente e os créditos
Fl. 26963
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

decorrentes de IR pago no exterior em períodos anteriores, o voto condutor do acórdão recorrido
traz que:
Em relação à situação concreta, que diz respeito ao aproveitamento de créditos de IR
pago no exterior controlados na Parte B do LALUR, impende ressaltar que as normas
legais não preveem qualquer aproveitamento de crédito de IR pago no exterior em
períodos subsequentes àquele em que os respectivos lucros foram reconhecidos. Tal
possibilidade surge tão somente com a Instrução Normativa SRF no 213/2002:
[...]
O que se tem, portanto, é verdadeiro benefício fiscal veiculado não por meio de lei, mas
de instrução normativa da Secretaria da Receita Federal.
Partindo do princípio de que a norma legal não prevê a possibilidade de se devolver no
Brasil o imposto pago no exterior e que a única forma de aproveitar o IR pago no
exterior é para compensar com o IRPJ e a CSLL devidos quando houver adição de
lucros de controladas/coligadas no exterior às respectivas bases de cálculo, penso que a
interpretação mais correta desse dispositivo normativo administrativo é que possibilite
tão somente o aproveitamento previsto pela lei.
Ora, se é vedado pela legislação pátria utilizar o IR pago no exterior do ano corrente
para formar saldo negativo de IRPJ ou CSLL e, com isso, compensar com outros
débitos, por que haveria uma transmutação de crédito não compensável para crédito
compensável com o registro desse crédito na Parte B do LALUR?
O sentido da norma legal se mantém: não é passível de devolução no Brasil o imposto
pago no exterior.
Mais à frente, arremata-se que: O que fica evidente é que o artifício de
“compensar” estimativas de IRPJ e CSLL com créditos de IR pago no exterior configura-se em
verdadeira fórmula alquímica que transmutaria o imposto pago no exterior – que, em hipótese
alguma seria passível de restituição ou ressarcimento no Brasil – em saldo negativo, ou seja, em
crédito passível de restituição ou ressarcimento.
Houve oposição de embargos de declaração rejeitados em exame de
admissibilidade, e deste despacho destaca-se:
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão/obscuridade,
com base na premissa de que, em sua visão, o regime de compensação de lucros no
exterior não se confunde com a sistemática de compensação via DComp. Defende que
existem permissivos legais que fundamentam seu entendimento e que tais dispositivos
não fazem distinção entre o imposto e a contribuição devidos ao final do período de
apuração e o imposto e a contribuição devidos por antecipação mensal.
[...]
Nota-se, à evidência, que o voto condutor entendeu que sem a DComp não é possível,
em nenhuma hipótese, a compensação de estimativas de IRPJ ou CSLL com créditos
anteriores. E, na exata medida em que a decisão entendeu que a sistemática não
comporta exceções, isso, por óbvio, também se aplica aos resultados apurados no
exterior.
Assim, verifica-se que o Colegiado simplesmente não acolheu a tese de “regimes
diferentes de compensação”, ora suscitada pela Embargante. Não se trata, pois, de
omissão ou obscuridade, visto que o racional adotado pelo voto condutor é cristalino,
como se pode depreender dos seguintes excertos (destacaremos):
Fl. 26964
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

[...]
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, decorrente
da falta de indicação da base legal que vedaria que o IR apurado no exterior formasse
saldo negativo no país. Questiona a Embargante a conclusão do acórdão, no sentido de
que a utilização de IR no exterior de períodos anteriores estaria sujeita aos limites
apurados sobre lucros do próprio período em que apurado.
[...]
Salta aos olhos que o voto condutor expressamente enfrentou a questão, primeiro com a
indicação de toda a legislação que rege a sistemática de lucros no exterior (que,
inclusive, resumiu, de maneira tópica, para melhor esclarecimento da posição adotada)
e, depois, analisando especificamente a tese suscitada pela interessada, como se pode
facilmente depreender da leitura dos seguintes excertos (destacaremos):
[...]
Neste derradeiro tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão,
ao não indicar o comando normativo que impede a possibilidade de aproveitamento de
imposto de renda compensado no exterior, com base no argumento de que seria
irrazoável interpretar “pagamento como algo estrito à quitação em dinheiro”.
[...]
Eis, portanto, a reclamada base legal, expressamente utilizada pelo voto condutor, ao
contrário do que alega a interessada. Os destaques são originais, o que apenas confirma
que, para o Colegiado, somente a estimativa efetivamente paga possui previsão expressa
para compensação ou formação de saldo negativo.
[...]
O recurso especial da Contribuinte veiculou quatro matérias, assim sintetizadas no
exame de admissibilidade:
Divergência I: “Processo administrativo – limites objetivos da lide”
Paradigma indicado: Acórdão no 1803-000.482.
Divergência II: “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”
Paradigma indicado: Acórdão no 1402-001.345.
Divergência III: “Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1803-000.482 e no 1201-002.351.
Divergência IV: “Reconhecimento dos valores de IR pagos no exterior por meio de
compensação”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1302-003.149 e no 1201-00.153.
Divergência V: “Exclusão das penalidades por força do inciso I e parágrafo único do
art. 100 do CTN”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1402-001.476 e no 1402-001.345.
Fl. 26965
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Registre-se, por oportuno, que, diversamente do procedido nos autos do processo
administrativo no 16692.720872/2017-33, no qual debateu temas semelhantes, pertinentes ao
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2015, nestes autos a Contribuinte inverteu a
ordem das divergências, apresentando a matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a
partir do IR no exterior pago por controladas” (paradigma no 1402-001.345) antes da matéria
“Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com
valores de IR no exterior acumulados em Parte B” (paradigmas no 1201-002.351 e no 1803-
000.482).
Naqueles autos, depois de analisar a matéria “Possibilidade de compensação de
débitos de IRPJ e CSLL de períodos subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em
Parte B”, excluir o paradigma no 1201-002.351 e dar seguimento com base no paradigma no
1803-000.482, concluiu-se que a matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir
do IR no exterior pago por controladas” trataria do mesmo questionamento formulado na matéria
que teve seguimento e, em relação à qual, já haviam sido analisados os dois paradigmas
indicados, razão pela qual não foi analisado o paradigma no 1402-001.345.
Já nestes autos, depois de primeiro analisar a divergência aqui indicada sob o
tópico II e dar-lhe seguimento com base no paradigma no 1402-001.345, ao passar para o exame
da matéria seguinte, a conclusão do exame de admissibilidade foi, em princípio, diferente da
anterior, vislumbrando temática distinta da primeira, mas ainda assim concluindo que o
paradigma no 1803-000.482 se assemelhava, em verdade, à matéria anterior, para assim admiti-lo
para caracterização daquela divergência. Ao final, o paradigma no 1201-002.351 foi novamente
rejeitado no âmbito da divergência aqui trazida no tópico III.
O seguimento parcial do recurso especial, assim, deu nos seguintes pontos:
2a Divergência: “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”
[...]
De fato, o acórdão recorrido, consoante já aqui exposto, com fundamento na
impossibilidade de restituição/ressarcimento de IR pago no exterior, não aceitou, no
caso concreto dos autos, que o IR pago no exterior pudesse gerar saldo negativo de
imposto no ano-calendário 2016.
Este entendimento abrangeu tanto a situação relativa à utilização do IR pago no exterior
no próprio ano-calendário 2016, quanto a situação relativa à compensação dos valores
do IR pago no exterior em anos anteriores (2014 e 2015), e controlados no Lalur, com
valores de estimativas de 2016. Em ambas as situações, o entendimento prevalente no
acórdão recorrido foi o de que o IR pago no exterior não poderia gerar saldo negativo,
consoante se evidencia nos seguintes excertos do voto condutor (destaques acrescidos):
[...]
No caso paradigmático, consoante os excertos transcritos pela recorrente no especial, e a
leitura do inteiro teor daquele acórdão, verifica-se que, naquele caso, aceitou-se que o
valor do imposto de renda pago no exterior no ano-calendário de 2005 integrasse o valor
do crédito de saldo negativo alegado pelo sujeito passivo, relativo àquele mesmo ano,
para fins de compensação com débitos diversos, reformando assim a decisão recorrida
que, naquele caso, havia obstado a referida compensação.
Isto resta claro nos seguintes excertos daquele acórdão, verbis (destaquei):
Fl. 26966
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

[...]
Pelo exposto, tendo sido demonstrada a divergência alegada, deve ter seguimento o
recurso com relação à matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do
IR no exterior pago por controladas”.
3a Divergência: “Possibilidade de compensação de débitos de IRPJ e CSLL de períodos
subsequentes com valores de IR no exterior acumulados em Parte B”
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à demonstração
desta divergência:
[...]
Passo à análise.
Inicialmente, registre-se que o fato de o acórdão recorrido haver mencionado, na sua
argumentação, a Súmula n° 145 do CARF não constitui fator impeditivo, por si só, à
demonstração da divergência alegada.
Isto porque não se trata, no caso, propriamente da aplicação do entendimento contido
em súmula pelo acórdão recorrido, o que poderia levar ao impedimento previsto no art.
67, §3o do RICARF, ou, ao menos, noutro giro, há que se ter em conta que a recorrente
expressamente alegou a não aplicação, ao caso concreto, do enunciado da referida
súmula, conforme visto na transcrição acima, ao fundamento de que o ponto
controverso, nos autos, não diz respeito à compensação de crédito de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL com débitos de estimativas (matéria tratada na súmula), mas sim à
compensação de crédito de IR pago no exterior com débitos de estimativas.
Analisemos, portanto, a divergência alegada.
Em primeiro lugar, observa-se que, ao analisar a divergência imediatamente anterior, já
restou aqui assinalado que o acórdão recorrido manifestou-se contrariamente à
“possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior pago por
controladas”, daí porque não aceitou as compensações feitas com o crédito desta
natureza.
Restou também aqui assinalado que o acórdão recorrido apresentou dois fundamentos
pelos quais as compensações não foram aceitas, um deles sendo a “(im)possibilidade de
formação de saldo negativo a partir do IR no exterior”, e o outro sendo a “inexistência
de estimativas declaradas em DCTF e DCOMP”.
Analisando o recurso especial interposto, à luz desses esclarecimentos, verifica-se que a
intenção do recorrente, no presente tópico, volta-se mais à demonstração de que não se
mostraria correta a exigência (feita no acórdão recorrido) de DCOMP para este tipo de
compensação, residindo aí a divergência que a recorrente pretende demonstrar.
Ou seja, enquanto a divergência anterior ocupou-se do primeiro fundamento, a presente
divergência ocupar-se-ia do segundo fundamento adotado pelo acórdão recorrido para
obstar a compensação.
A recorrente destaca, no seu recurso especial, que “a divergência demonstrada neste
ponto foi acolhida pelos r. despachos de admissibilidade proferidos nos autos do
processo administrativo 16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33”, inclusive
transcrevendo os excertos do despacho de admissibilidade lá proferido, o que também
calha aqui fazer, verbis (destaques do original):
[...]
Fl. 26967
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Consoante claramente se percebe, a análise naquele caso conduzida focou
exclusivamente na questão relativa à possibilidade de gerar saldo negativo de IRPJ a
partir de imposto pago no exterior (“no caso paradigmático, à semelhança do caso dos
autos, também se discute a possibilidade de aproveitamento do IR pago no exterior em
períodos anteriores [...] para compensar com débitos de IRPJ/CSLL do ano seguinte
(2002, naquele caso), gerando saldo negativo de IRPJ naquele ano posterior (2002), o
qual era o objeto do processo em questão”).
Tudo o quanto afirmado naquele despacho aplica-se por inteiro também ao presente
processo, mas apenas no que diz respeito à (im)possibilidade de geração de saldo
negativo de IRPJ a partir de IR pago no exterior.
Nada foi mencionado, naquele despacho, consoante se verifica pela transcrição dele
feita pela própria recorrente, quanto à exigência, ou não, de DCOMP.
Em outras palavras, o paradigma apresentado (acórdão no 1803-000.482, caso Solvay)
de fato se presta a demonstrar a divergência com relação à possibilidade de formação de
saldo negativo a partir do IR pago no exterior para fins de utilização como crédito
válido para compensação com outros débitos.
Mas esta questão já foi aqui analisada, no tópico precedente.
De qualquer sorte, como ali somente um paradigma foi apresentado/analisado (e
admitido – no caso, o acórdão no 1402-001.345), entende-se pela aceitação também do
acórdão no 1803-000.482 como segundo paradigma daquela mesma e única divergência,
nos exatos termos do despacho aqui acima reproduzido.
Por outro lado, no que diz respeito à demonstração de uma pretensa divergência com
relação à inexigibilidade de DCOMP para este tipo de compensação (segundo
fundamento apresentado pelo acórdão recorrido para negar as compensações
intentadas), o acórdão no 1803-000.482, à toda evidência, não se presta a este fim.
[...]
Ao rejeitar o paradigma no 1201-002.351 na 3a divergência, e compreender que o
paradigma no 1803-00.482 não se prestava à caracterização da 3a divergência, mas poderia ser
admitido na 2a divergência, a conclusão do exame de admissibilidade foi por dar seguimento
apenas na matéria “possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR pago no exterior
para fins de utilização como crédito válido para compensação com outros débitos” (2a
divergência), fixando expressamente que a inexigibilidade de DCOMP para este tipo de
compensação não era abordada nos paradigmas indicados na 3a divergência.
Por fim, distintamente do verificado em relação ao processo que trata do saldo
negativo de IRPJ de 2016, no qual foi suscitada e admitida divergência jurisprudencial na 4a
divergência - “Reconhecimento dos valores de IR pagos no exterior por meio de compensação” –
aqui negou-se seguimento neste ponto nos seguintes termos:
Esta mesma divergência foi alegada, nestes mesmos e exatos termos, no âmbito do
processo no 16692.720871/2017-99, em que se discute o crédito de saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2016, tendo a matéria lá sido admitida, precisamente porque o
acórdão recorrido, naquele caso, expressamente afirmara que “a legislação de regência
[...] admite apenas a compensação do imposto efetivamente pago ou retido no exterior”
e que “a legislação não admite a compensação no Brasil de montantes que foram objeto
de compensação no exterior”, entendimento o qual se mostra, de fato, divergente
daquele exposto na demonstração acima.
Fl. 26968
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Contudo, no caso concreto dos presentes autos, que trata do saldo negativo de CSLL no
ano-calendário 2016, não há manifestação alguma no acórdão recorrido equivalente a
esta acima mencionada.
Não é possível, portanto, estabelecer-se divergência com relação ao ponto alegado
(“reconhecimento dos valores de IR objeto de compensação no exterior”), se o acórdão
recorrido nenhuma menção faz a respeito do tema, nem mesmo sequer quando
transcreve excertos do acórdão proferido naquele outro processo.
Trata-se, assim, de matéria que não foi objeto do presente processo, ou seja, matéria não
prequestionada, motivo pelo qual não deve ter seguimento o recurso com relação ao
ponto.
Registre-se que a Contribuinte somente questionou, em agravo, a negativa de
seguimento à matéria “Processo administrativo – limites objetivos da lide”, e que seu agravo foi
rejeitado.
De todo o exposto, confirma-se a objeção da PGFN ao conhecimento do recurso
especial na matéria “Possibilidade de formação de saldo negativo a partir do IR no exterior
pago por controladas”, vez que a necessidade de DCOMP para liquidação de estimativas por
compensação foi afirmada preambularmente no voto condutor do acórdão recorrido e
independentemente do crédito utilizado. Ou seja, diante da alegação de que o imposto pago no
exterior não aproveitado em períodos anteriores foi utilizado para compensação de estimativas, o
Colegiado a quo primeiro analisou a legislação que disciplina a dedução de estimativas e
concluiu que esta possibilidade somente existe em face de estimativas pagas ou compensadas e
que, por sua vez, a compensação de estimativas somente é possível, na legislação vigente,
mediante apresentação de DCOMP.
Este fundamento bastaria para validar a glosa mantida na decisão de 1a instância e
que a Contribuinte, desde a impugnação, associou a estimativas de liquidadas mediante
compensação de imposto de renda pago no exterior em 2014 e 2015, e não aproveitado naqueles
períodos. Ao afirmar a necessidade de DCOMP no presente caso, o Colegiado a quo sequer
precisava avançar na análise do crédito utilizado e avaliar a possibilidade de sua utilização para
compensação de estimativas. A inexistência da forma que seria exigida por lei bastaria para
negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.
De toda a sorte, o voto condutor do acórdão recorrido avançou neste segundo
ponto e apresentou fundamento complementar, este sim objeto de confrontação no recurso
especial da Contribuinte. Em tais circunstâncias é inútil discutir o fundamento questionado no
recurso especial, consoante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Para além disso, importa observar que, como já consignado no exame de
admissibilidade, o paradigma no 1803-00.482 não tangencia o fundamento inatacado, assim
como não enfrenta a questão confrontada pela Contribuinte na matéria que teve seguimento.
Fl. 26969
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

De fato, a necessidade de DCOMP para liquidação das estimativas admitidas na
composição do saldo negativo analisado no paradigma não é mencionada, e isto possivelmente
por ali se tratar de saldo negativo formado ao longo do ano-calendário 2002, período no qual foi
criada a DCOMP, mas apenas a partir de 01/10/2002, com a vigência da Medida Provisória no
66/2002. O seguinte trecho do relatório do paradigma indica que a compensação ali promovida
se fez sem pedido, por se tratar de tributos de mesma espécie, a indicar ocorrência anterior a
01/10/2002:
h) que, muito embora não tenha a Recorrente formalizado tais compensações mediante
controle na parte B do Lalur, conforme determinação da IN SRF n° 213, de 2002, fato é
que acabou realizando as compensações de seu crédito de IRPJ/CSLL com débitos da
mesma natureza, nos períodos subsequentes;
No mais, observa-se que referido paradigma não tratou de objeção a formação de
saldo negativo por dedução de estimativas compensadas com imposto de renda pago no exterior
e não aproveitado em períodos anteriores. A objeção, ali, dizia respeito, tão só, à possibilidade de
dedução em período posterior do imposto pago no exterior que não pode ser deduzido no ano-
calendário em que o rendimento correspondente foi oferecido à tributação. Veja-se o que lá
consignado na transcrição do relatório da decisão de 1a instância:
3. Mas não reconheceu os alegados créditos relativos a imposto recolhido no exterior
por prestação de serviços em outros exercícios fiscais, argumentando que esse tipo de
crédito somente pode ser descontado do imposto apurado no Brasil, relativo ao
rendimento auferido no exterior, Uma vez que a empresa teve prejuízo no exercício,
esse crédito não poderia ser utilizado em outros exercícios,
Sob esta ótica, o voto condutor do paradigma se limita a observar que o art. 15 da
Lei no 9.430/96, ao tratar da compensação do imposto pago no exterior por receita decorrente da
prestação de serviços, remete a disciplina desta compensação para o art. 26 da Lei no 9.249/95 e,
em consequência, atrai a possibilidade de compensação do excedente na forma da Instrução
Normativa SRF no 213/2002. O conteúdo decisório do paradigma, portanto, está centrado neste
excerto:
Entende este Relator que a Instrução Normativa SRF ri° 213, de 7 de outubro de 2002,
que "dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País", ao normatizar, entre outros, o art,
26 da Lei n°9.249, de 1995, embora não se refira especificamente ao art. 15 da Lei tf
9.430, de 1996, alcança, também, a compensação do imposto pago no exterior sobre a
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, ao estabelecer, em seu
art. 14, o seguinte(sublinhou-se):
[...]
Não havia qualquer questionamento, naqueles autos, acerca da possibilidade de
compensação deste excedente, em período posterior, quando destinada à liquidação de
estimativas, formar saldo negativo. Por certo tal ocorreu, vez que já havia sido reconhecido ao
sujeito parte do direito creditório originalmente apurado como saldo negativo, e o paradigma
legitimou a parcela suplementar antes glosada.
A confirmar que a questão não foi debatida, veja-se que a abordagem seguinte do
paradigma se presta, inclusive, a desconsiderar vício na comprovação do imposto pago no
exterior suscitado apenas pela autoridade julgadora de 1a instância, e assim concluir:
Fl. 26970
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Quanto a esse ponto, dispõe o art. 128 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973), aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal (PAF) (sublinhou-se):
Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Observa-se que, em nenhum momento, nos autos, foi levantada, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF), a questão de o documento de imposto de renda
emitido pelo pais onde o Recorrente prestou os serviços não ter o reconhecimento pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no pais em que
for devido o imposto.
Assim sendo, não é admissível que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DR].) e, menos ainda, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), atropelando o procedimento adotado pela DRF, exijam novas comprovações
anteriormente não requeridas, obstando, dessa forma, por vias transversas, o pleito da
recorrente.
Quanto ao paradigma no 1402-001.345, a pretensão da Contribuinte, como antes
mencionado, é afirmar a possibilidade de compensação, em período posterior, de imposto pago
no exterior e não deduzido em razão da apuração de prejuízo fiscal no período em que os
rendimentos correspondentes são oferecidos à tributação. Contudo, o voto condutor do
paradigma evidencia que não se tratava de IR pago no exterior no Acórdão no 1402-001.345:
Desse modo, tendo em vista que o artigo 9o, parágrafo único, da MP n° 2.158-35/01
determina a observância do artigo 26 da Lei n° 9.249/95, estabelecendo, por
conseqüência, ser o limite do crédito de IRRF o imposto incidente no Brasil, o mesmo
racional aplica-se, mas não podendo se perder de vista, no caso, o fato de que o
tributo que se pretende compensar foi pago no Brasil.
Portanto, independentemente de ter ou não a empresa, no caso o Recorrente, apurado
lucro real positivo no período, é assegurado o direito ao crédito do IRRF incidente sobre
a remessa de valores a filiais localizadas em países com tributação favorecida até o
limite do imposto incidente, e não até o limite do imposto pago no país. (destacou-se)
As circunstâncias específicas deste paradigma foram bem expostas pelo
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli ao negar conhecimento a recurso especial de sujeito
passivo no voto condutor do Acórdão no 9101-005.989, acompanhado à unanimidade por este
Colegiado5:
Além da fundamentação não atacada, a meu ver a própria demonstração da divergência
suscitada para a questão 2 não restou caracterizada, afinal a decisão trazida como
paradigma (Acórdão no 1402-001.345) não possui semelhança fático-jurídica com o
acórdão recorrido.
Com efeito, o julgado ora cotejado tratou de compensação de Saldo Negativo formado
por IR-Fonte pago no Brasil e incidente sobre remessas feitas pela contribuinte a título
de juros e ganhos em operações de swap para subsidiárias domiciliadas no exterior.
De acordo com o voto condutor desse precedente:
(...)

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício)
Fl. 26971
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório em face de saldo
negativo de recolhimentos do IRPJ (SNR), do ano-calendário de 2005.
Tal SNR-IRPJ tem origem na compensação de imposto de renda efetivamente
pago no Brasil sobre rendimentos auferidos por subsidiaria da contribuinte no
exterior.
O indeferimento do pleito em 1a instancia ocorreu sob os seguintes fundamentos
de mérito (verbis):
“(...)
A requerente alega que o não reconhecimento do crédito decorreu de
mero erro no preenchimento da DIPJ. Argumenta que, por um lapso
ocorrido na elaboração da ficha 12B da DIPJ 2006, declarou o IR Fonte
Exterior de R$17.839.382,24 juntamente com as retenções sofridas no
ano-calendário de 2005, de R$117.292,14, na linha 08 (Imposto de Renda
Retido na Fonte), quando, na verdade, o IR Fonte Exterior deveria ter sido
informado na linha 07 (Imposto Pago no Exterior s/ Lucros, Rendimentos
e Ganhos de Capital) dessa mesma ficha, conforme instruções de
preenchimento da DIPJ.
Argumenta que o indeferimento do crédito se deu por meio de cruzamento
eletrônico de informações constantes nos sistemas informatizados da
RFB, que apontou a inexistência de crédito decorrente de IR Fonte
Exterior em razão de a requerente ter-se equivocado no preenchimento da
DIPJ.
Alega que as retenções do imposto ocorreram por ocasião de remessas a
título de juros e rendimentos em operações de swap com destino às suas
filiais localizadas nas Ilhas Cayman e Ilhas Bahamas (Nassau).
A compensação pretendida pela requerente encontra-se prevista no art. 9o
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, abaixo reproduzido:
MP no 2.158-35/2001:
“Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições
do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou
coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada
ou
coligada,
que
contenham
os
referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real
da pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se
refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.” (destacamos)
(...)
No presente caso, a requerente não alegou e nem demonstrou que os
resultados das filiais localizadas nas Ilhas Cayman e nas Ilhas
Bahamas, contendo os juros e rendimentos auferidos nas operações
de swap, foram adicionados ao seu lucro real.
Fl. 26972
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Além disso, no ano-base de 2005, a requerente apurou prejuízo fiscal.
Dessa forma, não havendo base tributável sujeita ao IRPJ, não há
que se falar em imposto incidente no País sobre os rendimentos
auferidos pelas filiais situadas no exterior, não sendo admissível a
utilização do IRRF em questão na composição de saldo negativo.
Portanto, deve ser mantida a decisão da autoridade a quo, manifestada no
Despacho Decisório no 912667697.
No recurso voluntário, a contribuinte, após tecer longo arrazoado acerca do
direito a compensação do tributo, apresenta provas da efetiva tributação dos
resultados auferidos pelas subsidiárias em comento. Vejamos:
(...)
No que tange as questões de prova verifico que estão absolutamente
comprovados nos autos, quais sejam:
1) O efetivo recolhimento do IR-Fonte sobre os pagamentos de juros (código
0481) e ganhos e operações de swap (código 5273), auferidos pelas subsidiárias
no exterior. Aliás, tais valores foram recolhidos pela própria contribuinte, bem
como contabilizados conforme documentos de fls. 228 a 1205, sendo que os
recolhimentos totalizaram R$17.839.382,24. Tais documentos já haviam sido
entregues em 22/11/2010, em atendimento à Intimação Deinf/SPO/Diort no
544/2010.
2) Os lucro auferidos com as subsidiárias no exterior, no montante de
R$ 99.730.566,29 (ano-calendário de 2005) foram tributados pela contribuinte,
conforme cópia da DIPJ às fls. 1394.
Quanto a esse valor observo que não se tratam de receitas e sim “Resultados
Líquidos”, ou seja, o IR pago no total de R$17.839.382,24 que é inferior aos
25% do tributo incidente no Brasil sobre tais valores.
Portanto é incorreto e estranhável o fundamento da decisão recorrida no sentido
de que a contribuinte não alegou e nem provou que os resultados com as
subsidiárias no exterior foram adicionados ao Lucro Real. Ora, a cópia dos
elementos da contabilidade estava nos autos e a DIPJ poderia ter sido acessada
pelas próprias autoridades julgadoras.
Quanto a interpretação de que o tributo pago no exterior não poderia ser
aproveitado em razão de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal, também se
equivoca a decisão recorrida.
Isso porque não há qualquer disposição legal nesse sentido, haja vista que o
resultado positivo obtido no exterior compôs a apuração do lucro real da
empresa.
Aliás, o tributo não poderia ser aproveitado apenas se a contribuinte não
obtivesse lucro no exterior, tanto é assim que a citada IN SRF n° 213/02, por
meio de seu artigo 14, §15°, regulando a ordinária situação do artigo 26 da Lei
9.430/1996, que trata de países que tributam a renda, assegura que, em situações
em que a empresa brasileira apure prejuízo fiscal, isto é, em que não há
pagamento do tributo no Brasil, o imposto pago no exterior pode ser utilizado em
períodos de apuração subsequentes:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
Fl. 26973
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subseqüentes. (Grifei)'
Em verdade o que se verificou in casu foi uma completa absorção dos resultados
positivos auferidos no exterior pelo prejuízo das operações no Brasil. Tal fato
não pode impedir a compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os
ganhos no exterior, retido e recolhido no Brasil, até porque implicou em redução
do montante do prejuízo fiscal que poderia ser objeto de compensação futura.
Aliás, a própria DIPJ/2006 (ano-calendário 2005) na sua ficha 12b (cópia à fl.
1399) indica que o imposto pago no exterior sobre os lucros efetivamente
tributados no Brasil, linha 07, podem compor eventual Saldo Negativo de
Recolhimentos do IRPJ.
Note-se, assim, que o Colegiado do paradigma entendeu que a contribuinte faria jus ao
cômputo de IR-Fonte pago no Brasil, ainda que relativo a rendimentos pagos ao
exterior, uma vez que restou comprovado que o lucro dos respectivos beneficiários
(subsidiárias) foram aqui tributados.
Ora, essa situação é oposta à da presente, onde o que se busca é o cômputo de alegado
IR pago no exterior (Argentina), mas cuja tributação dos rendimentos foi considerada
não comprovada.
Tratam-se, assim, de casos incomparáveis para a finalidade pretendida pela Recorrente e
que tiveram desfechos conflitantes não em função de um conflito interpretativo, mas
sim em função das distintas circunstâncias fáticas. (destaques do original)
Adicione-se que o paradigma no 1402-001.345 também tem em conta disposição
legal específica, versada no art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que não alcança as
circunstâncias fáticas nestes autos e determina a conclusão lá adotada, distinta do recorrido,
como já debatido neste Colegiado, no Acórdão no 9101-005.9576 no qual esta Conselheira
divergiu da orientação daquele decisório, nos termos do voto assim declarado:
Esta Conselheira divergiu do I. Relator e negou provimento ao recurso especial da
Contribuinte, endossando o entendimento assim expresso no voto vencedor do acórdão
recorrido no 1201-002.351:
1. Há legislação específica que rege a matéria, e que foi citada na análise Dossiê
10010.010787/0914-23, de 12/02/2015, págs. 29/32:
7. O Imposto de Renda incidente sobre operações realizadas com o
exterior é regulado pelo decreto n° 3000 de 1999, art. 395 e seguintes.
Permite que a pessoa jurídica possa compensar o Imposto de Renda, pago
no exterior sobre os lucros auferidos por suas filiais, sucursais,
controladas e coligadas e sobre os rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviço auferidos diretamente.

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e restaram vencidos na matéria os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Fl. 26974
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

8. Excepcionalmente, admite também, que a pessoa jurídica possa
compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte (Código 0481) no Brasil,
incidente sobre os pagos ou creditados a filial, sucursal, controlada ou
coligada que não tenha compensado o imposto em função de ser
domiciliada em país com tributação favorecida.
9. Vejamos o que dispõe o RIR/99 sobre o assunto:
Art.395.A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§1oPara efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, §1o).
(...)
§8oO imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições
do art245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o
lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que
contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
10. A compensação somente poderá ser realizada quando se apurar lucro
real. Se o resultado for o de prejuízo o crédito deverá ser controlado na
parte "B" do LALUR para utilização futura (art. 14 da IN 213, de 2002).
(Grifou-se.)
2. Cite-se também a Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do
imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL), na forma da legislação específica,
observadas as disposições desta Instrução Normativa.
(...)
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido,
para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa
jurídica no Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
(...)
Fl. 26975
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(,,,)
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos
valores de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas,
filiais ou sucursais.
(...)
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a
serem computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de
CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de descontado o
tributo pago no país de origem.
(...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
(...)
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil,
poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do
exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
3. De fato, no presente caso, consta da Ficha 09B Demonstração do Lucro Real,
a apuração de R$(-) 625.526.049,40 de Lucro Real, em cujo cômputo foram
incluídos, linha 07. Lucros Disponibilizados no Exterior de R$188.959.854,65.
4. Se não tivessem sido computados os Lucros Disponibilizados no Exterior, o
Lucro Real apurado pela matriz teria sido R$(-) 814.485.904,05 e a Ficha 12B
Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real resultaria exatamente conforme havia sido
preenchida pelo contribuinte na DIPJ original entregue e cujo crédito de Saldo
negativo de IRPJ foi reconhecido no Despacho Decisório:
Imposto sobre o Lucro Real

0,00
(-) IRRF

4.977.309,82
(-) IR Mensal Pago por Estimativa 36.244.259,12
(=) IRPJ a Pagar

(-) 41.221.568,94
5. A legislação citada que se transcreveu estabelece que o imposto pago no
exterior pode ser compensado com o imposto (e se sobrar, também com a CSLL)
devidos no Brasil, referentes aos lucros da filial no exterior.
6. Para tanto, soma-se ao lucro apurado no Brasil pela matriz, o lucro da filial,
apuram-se o IRPJ e a CSLL adicionais devidos (resultantes do lucro no exterior
adicionado) e se compensam estes valores até o limite do valor do imposto pago
no exterior; se o valor pago no exterior foi maior que o IRPJ e CSLL apurados,
Fl. 26976
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

o saldo que sobrou deve ser registrado na parte B do LALUR para ser utilizado
em anos seguintes.
7. No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil foi de R$(-)
814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$188.959.854,65,
resultou o lucro real de R$(-) 625.526.049,40.
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na
matriz no Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no ano-
calendário 2008, relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou
IRPJ, nem CSLL, não há possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior
no ano 2008.
9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o
imposto recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR,
para ser aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a
empresa apure lucro.
10. Não há autorização na legislação para que o imposto pago no exterior seja
utilizado para compensar outros débitos que não o IRPJ e a CSLL devidos sobre
os correspondentes lucros do exterior.
11. Por isso, estão corretos tanto o Despacho Decisório como o Acórdão
DRJ/RJO. (destaques do original)
A Contribuinte defende que a dedução de IRRF sobre rendimentos pagos a filial
domiciliada em país com tributação favorecida não se submete ao mesmo limite
estabelecido no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, para dedução de imposto pago no
exterior sobre lucros lá auferidos. Em seu entendimento, a Instrução Normativa SRF no
213, de 2002, teria extrapolado o disposto em lei ao referir aquela limitação também
para dedução do IRRF recolhido no Brasil. O paradigma no 1402-001.345, de seu lado,
considera suficiente a redução do prejuízo fiscal do período, em razão do cômputo dos
lucros auferidos no exterior, para dedução do imposto retido e recolhido no Brasil,
inclusive porque tais prejuízos reduzidos poderiam ser objeto de compensação futura.
A maioria do Colegiado acompanhou o entendimento do I. Relator no sentido de que
apenas o direito de crédito ao imposto de renda incidente no exterior estaria limitado ao
valor do imposto e adicional incidentes, no Brasil, sobre os lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos no exterior. No caso, como o imposto, embora incidente
sobre resultados auferidos no exterior, é recolhido e pago no Brasil, o limite não se
aplicaria por inexistir o risco de restituição indireta de tributos pagos no exterior.
Ocorre que a possibilidade de dedução do IRRF retido e recolhido no Brasil sobre
rendimentos auferidos no exterior está prevista na Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, nos seguintes termos:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado
nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham
os referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este
artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(negrejou-se)
Fl. 26977
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Referido dispositivo estabelece, em seu caput um procedimento de comprovação
simplificada do imposto incidente sobre lucros auferidos no exterior: como a
beneficiária do rendimento está situada em país de tributação favorecida, que
possivelmente não praticará incidência tributária sobre o rendimento por ela auferido, a
retenção promovida pela fonte pagadora no Brasil pode ser convertida em imposto pago
no exterior e deduzido na apuração do imposto devido pela fonte pagadora, determinado
mediante a necessária adição à sua base de cálculo daquele rendimento auferido no
exterior. Contudo, o parágrafo único daquele dispositivo remete ao disposto no art. 26
da Lei no 9.249/95, que assim dispõe acerca da compensação do imposto pago no
exterior:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (destacou-
se)
Considerando que o imposto foi retido e pago no Brasil, sem necessidade de
comprovação diferenciada ou de conversão em reais – tratados nos §§ 2o e 3o do
referido art. 26 – não há outra razão para a referência ao art. 26 senão no que se refere
ao seu caput e seu §1o, que impõem como limite para dedução do imposto incidente
sobre os rendimentos auferidos no exterior a incidência verificada, no Brasil, sobre os
mesmos rendimentos.
Assim, inexiste qualquer vício na aplicação da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002, que assim dispõe:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
(destacou-se)
Para além da necessária observância do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, por força do
parágrafo único do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, importa observar
que a própria dicção do caput do art. 9o já traz limite ao direito de “compensação” (no
caso, dedução) do imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à
filial estrangeira com o imposto devido sobre o lucro real da matriz. Isto porque, para
que haja imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no
Fl. 26978
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

Brasil quando os resultados da filial, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil, é
indispensável que haja base imponível no período. Somente há imposto devido se
houver base de cálculo para aplicação da alíquota prevista. Se a apuração da matriz
resulta em prejuízo fiscal, como no presente caso, não há base imponível e não há
imposto devido. Logo, não há possibilidade de dedução do imposto incidente sobre os
rendimentos auferidos no exterior, ainda que retido e pago no Brasil.
Por tais razões, correta se mostra a limitação mantida no acórdão recorrido, razão pela
qual deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
A decisão do paradigma, portanto, é no sentido que a retenção sofrida e paga no
Brasil, na forma do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, não se submete à limitação
do art. 26 da Lei no 9.249/95, ao passo que a decisão do recorrido afirma a necessária
observância deste limite em relação a tributos pagos no exterior.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, quer pela inutilidade do recurso especial, em razão do fundamento
autônomo subsistente para inadmissão da dedução do imposto pago no exterior, quer pelas
dessemelhanças fáticas entre os acórdãos comparados, quer por serem distintos os dispositivos
da legislação tributária interpretados nos acórdãos comparados, não há divergência
jurisprudencial a ser solucionada nesta instância especial.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na única matéria que teve seguimento: “Possibilidade de formação de saldo
negativo a partir do IR no exterior pago por controladas”.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 26979
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.513 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720873/2017-88

EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 26980
DF CARF MF
Original